Tribunal: TJBA
Processo: 8054863-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054863-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PATRICIA SOUZA CESAR MENEZES Advogado(s): FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato do Governador do Estado da Bahia, do Secretário de Administração e do Secretário da Saúde, objetivando a concessão de redução da jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, para prestar cuidados à filha menor diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), amparada por laudos médicos e sem autonomia para atividades cotidianas. O pedido administrativo foi indeferido pela Administração Pública sob o fundamento de inexistência de previsão legal no âmbito estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança para pleito de redução de jornada sem prejuízo remuneratório diante da ausência de norma estadual específica e suposta necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a servidora pública estadual faz jus à redução de jornada com fundamento na aplicação analógica do art. 98, § 3º da Lei nº 8.112/1990, à luz do Tema 1097 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de inadequação da via eleita não subsiste quando os fatos relevantes estão documentalmente comprovados, sendo desnecessária dilação probatória para apreciação do direito invocado. O art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990 assegura ao servidor público federal o direito à jornada especial para acompanhamento de filho com deficiência, sem redução de vencimentos, direito esse que encontra respaldo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança (CF/1988, art. 1º, III, e art. 227). O Tema 1097 do STF fixou a tese de que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aplica-se, por simetria, aos servidores públicos estaduais e municipais, garantindo-lhes o mesmo direito, ainda que ausente norma estadual específica. A negativa da Administração Pública em reconhecer o direito pleiteado configura violação a direito líquido e certo da servidora, especialmente quando demonstrada a condição de deficiência da criança e a necessidade de cuidados contínuos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impetração de mandado de segurança é cabível para pleito de redução de jornada de trabalho para servidor público que comprove documentalmente a necessidade de cuidar de filho com deficiência. É assegurada aos servidores públicos estaduais a aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, nos termos do Tema 1097 do STF, garantindo-lhes redução de jornada sem prejuízo da remuneração. A ausência de norma estadual específica não impede o reconhecimento do direito à jornada especial, quando fundado em preceitos constitucionais e em jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, § 3º; 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, § 3º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097 – Repercussão Geral, j. 09.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054863-12.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante PATRICIA SOUZA CESAR MENEZES e como impetrados GOVERNADOR, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e SECRETÁRIO DA SAÚDE . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, afastar a prefacial de inadequação da via eleita e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .